Tribunal: TJSP
Processo: 1026856-20.2018.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – Requerimento administrativo – Demora na expedição do documento pelo órgão competente - Adequação da via eleita – Direito líquido e certo presente – Expedição devida – Afronta ao princípio da eficiência, positivado no "caput" do artigo 37 da Constituição Federal - Administração que deve agir de modo rápido e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – Requerimento administrativo – Demora na expedição do documento pelo órgão competente - Adequação da via eleita – Direito líquido e certo presente – Expedição devida – Afronta ao princípio da eficiência, positivado no "caput" do artigo 37 da Constituição Federal - Administração que deve agir de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população.
Reexame necessário não provido.